Tribunal: TJSP
Processo: 1058871-36.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços – Energia elétrica – Ação indenizatória – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Irresignação, da autora, parcialmente procedente. Protesto tirado em nome da autora pela ré em razão de débito revisto por sentença proferida em ação antecedente. Ilícito reconhecido em primeiro grau e não mais discutido nesta esfera recursal. Dano moral bem proclamado.

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços – Energia elétrica – Ação indenizatória – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Irresignação, da autora, parcialmente procedente. Protesto tirado em nome da autora pela ré em razão de débito revisto por sentença proferida em ação antecedente. Ilícito reconhecido em primeiro grau e não mais discutido nesta esfera recursal. Dano moral bem proclamado. Indenização arbitrada em primeiro grau (R$ 5.000,00) que se majora para a importância de R$ 20.000,00, à luz da técnica do desestímulo, tendo em conta a capacidade econômica da ré.

Deram parcial provimento à apelação.